Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, EMBORA AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, redação pela Lei no 13.043).
2. A comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos as Súmula no 72.
3. No caso, por equívoco, ausente a comprovação da constituição em mora do devedor, devendo ser reformada a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do bem, até que reste demonstrada a devida notificação do devedor.
4. Agravo de Instrumento provido.